Tribunal: TJDFT
Processo: 0743787-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DO MENOR. AUMENTO.
I – Comprovada a modificação das necessidades do menor e a capacidade financeira do genitor, mantém-se a r. sentença que majorou a verba alimentar, art. 1.699 do CC.
II – Apelação desprovida.